Tribunal: TJSP
Processo: 1004576-54.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Execução por título extrajudicial – Embargos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Validade da citação por edital – Admissibilidade de capitalização de juros – Possibilidade de cumulação, para o período de anormalidade, de juros de mora, multa, e juros remuneratórios, com a observação de que devem ser fixados à taxa média divulgada

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Execução por título extrajudicial – Embargos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Validade da citação por edital – Admissibilidade de capitalização de juros – Possibilidade de cumulação, para o período de anormalidade, de juros de mora, multa, e juros remuneratórios, com a observação de que devem ser fixados à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, limitados à taxa mensal contratual – Ônus da sucumbência devidos, embora assistidos os executados por Curadora Especial - Majoração da verba honorária em razão do insucesso do recurso – Recurso não provido com observação, majorada a verba honorária.